Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-85.2007.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000786-85.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELANTE), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), NUTRITIVA AGRICOLA E ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.498.414/0001-43 (APELADO), VALMIR FERNANDES DI DOMENICO - CPF: 570.018.121-53 (APELADO), ARLEIDE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 826.719.311-15 (APELADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

APELADO:

NUTRITIVA AGRICOLA E ANIMAL LTDA, VALMIR FESNANDES DI DOMENICO E ARLEIDE DE SOUZA PEREIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DUPLICATA MERCANTIL
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO TÍTULO – TRIENAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA –
CITAÇÃO POSITIVA -
MOROSIDADE
PROCESSUAL
– DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Semeali
Sementes Hibridas LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara da Comarca de
Paranatinga
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.
0000786-85.2007.8.11.0044

ajuizada
em desfavor

de

Nutritiva
Agricola
e
Animal Ltda
, Valmir
Fesnandes
Di Domenico e

Arleide
De Souza Pereira
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
intercorrente
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Inexistência de desídia do Apelante nos autos
;

Ausência de suspensão processual por 1 ano para iniciar a contagem do prazo prescricional
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo primevo para a continuidade da execução
. (ID.
209299653
)

Sem contrarrazões pelos Apelados pela ausência de contraditório nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

APELADO:

NUTRITIVA AGRICOLA E ANIMAL LTDA, VALMIR FESNANDES DI DOMENICO E ARLEIDE DE SOUZA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Semeali
Sementes Hibridas LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara da Comarca de
Paranatinga
, que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0000786-85.2007.8.11.0044 ajuizada em desfavor

de

Nutritiva
Agricola
e
Animal Ltda
, Valmir
Fesnandes
Di Domenico e

Arleide
De Souza Pereira
,
julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição intercorrente
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
o título
não
foi alcançado pela prescrição trienal,
uma vez que
não houve desídia acerca dos andamentos processuais que lhe incumbiam
.

Pois bem.

Da Prescrição Intercorrente

Extrai-se que a presente execução se funda em duplicata mercantil
de abril e agosto de 2006
, cujo prazo prescricional

é de 03 (três
anos)

uma
vez que a execução visa à cobrança de dívida líquida (Súmula 150 do STF e art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968)
.

Sobre o tema, assim define a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CPC/73 –
DUPLICATA
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECURSO DO PRAZO TRIENAL –
PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional aplicado à pretensão de cobrança de amparada em
duplicata
, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp.
1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da
prescrição
do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
.

Recurso desprovido
.

(N.U 0005146-84.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o
título
extrajudicial
venceu
em
2006
,
a ação
foi
proposta em abril de 2007
e a citação se perfectibilizou
em
junho de 2007
.

Consultando
minuciosamente

a
referida
ação
, verifica-se
, ainda,

que
ao contrário do que
consta na sentença
,
a morosidade pr
ocessual não se deu em função de desídia do Apelante, mas pelo próprio
sistema judiciário,
enquanto os atos e impulsos processuais ocorriam com largos lapsos temporais, o Exequente, ora apelante, mantinha frequência e atividade em seus pedidos
de impulso processual.

Abaixo analisemos algumas das situações que demonstram a mencionada morosidade jurisdicional:

Após o decurso do prazo para pagamento da dívida
advindo do despacho inicial
, o Exequente manifestou nos autos em junho de 2008 requerendo busca ativa no
Bacenjud
na tentativa de saldar a dívida, contudo, o pedido só foi deferido em fevereiro do ano seguinte, depois de passados 07 (sete) meses. (ID.
209299171
)

Dois dias depois da decisão que tentou realizar a busca via
Bacenjud
, o Exequente novamente se manifesta nos autos requerendo a expedição de ofício
a
delegacia da Receita Federal para apresentar as declarações de rendimentos do devedor dos últimos anos.

Entretanto, em junho de 2009
, quatro meses depois,
foi determinada a intimação do Exequente para indicar bens à penhora
, deixando sem análise o pedido anterior,
e, novamente, dentro do prazo concedido, o Exequente pede a intimação do devedor para que indique os referidos bens, e mais uma vez o pedido veio a ser analisado e deferido
somente
8 (oito) meses depois, em março de 2010.

Tendo sido infrutífero o resultado da última intimação, em maio de 2011 o Exequente foi intimado para manifestação, e em junho de 2011 requereu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, pedido este foi analisado somente em junho 2012, um ano depois.

Em agosto de 2012 a Exequente apresentou uma proposta de acordo que só foi recebida para intimação do devedor em setembro de 2014, mais de dois anos depois.

Em agosto de 2015 o Exequente requereu novamente a desconstituição da personalidade jurídica que foi analisado pelo juízo somente em junho de 2016, e assim os atos judiciais seguintes se deram, sempre com largos espaços temporais, enquanto as manifestações da Exequente se davam dentro do prazo concedido e, mesmo quando extrapolava, respeitava um prazo considerável.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade da Exequente, ora Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3o, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que a citação se perfectibilizou em junho de 2007, dois meses depois de ajuizada a ação, e todos os atos seguintes só apresentaram morosidade por demora exclusiva do sistema do judiciário, ao passo que não cabe imputar desídia ou contar prazo prescricional em desfavor do Exequente, ainda mais quando se mostrou ativo em toda a relação processual cumprindo dentro do prazo todas as diligências que lhe incumbiam.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível
de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com ess
as considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024